Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRESA AÉREA. ATRASO EM VOO NACIONAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, para cada autora, por falha na prestação do serviço, consistente no atraso do transporte aéreo e na ausência de assistência material.
3. As autoras/recorridas contrataram voo direto operado pela ré/recorrente, trecho Brasília - Recife, inicialmente previsto para embarcar às 09h55, do dia 25/10/2019, com previsão de chegada ao destino às 12h25 (ID 20571664 – p. 1). No entanto, o referido voo foi cancelado, tendo sido as autoras/recorridas realocadas para voo, com conexão, com seguinte itinerário: Brasília - Rio de Janeiro – Recife. O primeiro voo somente saiu às 16h10, chegando ao destino final às 00h20, do dia 26/10/2019 (ID 20571666 – p. 4). Ou seja, aguardaram o voo com destino à conexão, por mais de 6 horas, sem qualquer assistência material, e chegaram a Recife com 12 horas de atraso.
4. Eventual tráfego aéreo ou remanejamento da malha aérea, sem a prova de sua extraordinariedade, não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
5. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. À míngua de nenhum outro transtorno, salvo o atraso na chegada ao destino da viagem, o inadimplemento contratual (atraso no voo), por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto a sua caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais. Ainda que maçante a situação experimentada, o cenário é insuficiente para ofender a dignidade ou a honra das recorridas, e a falha na prestação de serviços não acarretou maiores transtornos ou violação dos direito da personalidade para ensejar reparação por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.